Tribunal: TJDFT
Processo: 0736160-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736160-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: PAULO ALBERTO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0737439-39.2017.8.07.0001) em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante contra PAULO ROBERTO GOMES: A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 107599672. [...] Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) a ação de execução foi distribuída em 29/11/2017 para o recebimento da importância de R$ 1.462,40, mais atualizações, mas todas as tentativas de localização de bens do executado foram infrutíferas; 2) o executado é servidor público e recebe remuneração líquida acima de R$ 9.000,00; 3) o STJ tem precedente no sentido de que é possível a penhora de percentual do salário quando for resguardada a dignidade do devedor; 4) o valor da causa é muito inferior à remuneração do devedor; 5) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo; 6) no mérito, a decisão deve ser reformada para que seja autorizada a penhora de 10% (dez) por cento da remuneração da parte executada até a quitação do débito, ou de percentual que entenda cabível. Preparo devidamente recolhido (ID. 30632611). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a possibilidade de autorizar desconto na folha de pagamento do executado para quitação do débito. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Extrai-se dos autos principais que a agravante busca a satisfação do crédito no valor atualizado de R$ 3.018,75, decorrente de cheques emitidos pelo agravado (ID. 11677758 e 107599672– autos principais). Ainda que a jurisprudência tenha admitido o desconto em folha de pagamento para quitar débitos de natureza não alimentar, é importante que seja resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CESSADO. PENHORA DE SALÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Muito embora a jurisprudência admita, em casos excepcionais, a penhora de parcela do salário, bem como reconheça a legalidade de descontos em folha de pagamento na hipótese de empréstimo consignado, torna-se inviável o acolhimento do pedido de constrição salarial, quando o conjunto fático-probatório revela que a executada figurou como beneficiária de pensão por morte já cessada, inexistindo nos autos elementos que indiquem a percepção de algum tipo de remuneração. (Acórdão 1376826, 07255002620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. ART. 833, IV CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE DO DEVEDOR. SUBSISTÊNCIA. PRESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. A penhora restrita ao percentual de 10% (dez por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. Precedentes 2. Limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e recusam-se a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto. Assim, preservada a dignidade do devedor e mantido o necessário para sua subsistência e de sua família, necessário autorizar a penhora em folha de pagamento. 3. No caso dos autos, analisados os documentos apresentados e não demonstrada qualquer condição que impeça a penhora de parte dos rendimentos do agravado, tem-se que tal determinação não gera prejuízo para sua subsistência ou de sua família. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1375256, 07274507020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, deve ser oportunizado o contraditório ao agravado, a fim de subsidiar a análise dos direitos envolvidos, quais sejam, o direito material do credor e a sobrevivência digna do devedor. Ademais, não se vislumbra, no caso dos autos, o perigo da demora, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 12 de novembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora